Tribunal: TJMT
Processo: 1014444-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014444-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), VERONICE DE SOUZA CARRARA - CPF: 004.966.921-43 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar que deferiu busca e apreensão de veículo em razão de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de entrega da notificação extrajudicial, a possibilidade de reconhecimento de abusividade contratual sem necessidade de dilação probatória e a impenhorabilidade do veículo por ser
instrumento de trabalho de seu cônjuge, motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora; (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer abusividade contratual sem dilação probatória, com base na comparação com taxas médias do Banco Central; (
iii
) determinar se o veículo alienado fiduciariamente pode ser considerado impenhorável por ser instrumento de trabalho do cônjuge da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem
objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do credor fiduciário sobre o bem.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

nego
u
provimento ao Recurso
.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) a notificação extrajudicial enviada para constituição em mora seria inválida, pois foi devolvida com a informação de "endereço insuficiente", não tendo sido efetivamente entregue; (
ii
) a análise da abusividade contratual não exigiria dilação probatória, podendo ser verificada por simples comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não havendo que se falar em supressão de instância; (
iii
) o veículo deve ser considerado impenhorável por ser instrumento de trabalho de seu marido, motorista de aplicativo, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Afirma que a aplicação do Tema 1132 do STJ ao caso concreto teria sido equivocada, pois tal entendimento pressuporia que a notificação tenha sido efetivamente enviada a um endereço válido e correto, o que não ocorreu no presente caso.

Defende, ainda, que o reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora, conforme Tema Repetitivo do STJ (
REsp
1.061.530/RS), e que a manutenção da posse do veículo com a agravante atenderia à função social do processo e ao princípio da menor onerosidade.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para: a) extinguir a ação de busca e apreensão de origem, sem resolução do mérito, por nulidade da constituição em mora; b) subsidiariamente, reconhecer a abusividade dos encargos contratuais para descaracterizar a mora e revogar a liminar de busca e
apreensão, bem como reconhecer a impenhorabilidade do bem por se tratar de instrumento de trabalho.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Constou na decisão monocrática que
o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1132), estabelecendo que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

O entendimento consolidado pelo STJ visa justamente assegurar o direito do credor fiduciário de exercer a propriedade resolúvel sobre o bem, sem que eventuais dificuldades na localização do devedor possam inviabilizar o exercício desse direito. O que se exige, portanto, é a comprovação da diligência do credor em enviar a notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor quando da celebração do contrato.

A agravante sustenta que a aplicação do Tema 1132 ao caso concreto seria equivocada, pois tal entendimento pressuporia que a notificação tenha sido efetivamente enviada a um endereço válido e correto. Contudo, essa interpretação não se coaduna com o real alcance da tese firmada pelo STJ.

O Tema 1132 não faz distinção quanto ao motivo da não entrega da notificação, sendo suficiente comprovar o envio ao endereço indicado no contrato. Se o endereço fornecido pelo próprio devedor é "insuficiente", não cabe ao credor fiduciário suportar esse ônus, mas sim ao devedor, que deveria ter fornecido informações completas e precisas quando da contratação.

Cabe destacar que o §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 é claro ao estabelecer que
"a mora decorrerá do simples
vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

Portanto, considerando que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pela própria agravante quando da celebração do contrato, resta configurad
a a válida constituição em mora
.

No que tange à alegação de abusividade nos encargos contratuais, mantenho o entendimento de que tal análise demanda dilação probatória e deve ser realizada pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

A agravante argumenta que a verificação da abusividade dos juros não demandaria dilação probatória, por se tratar de simples comparação com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central. Contudo, essa análise exige não apenas a verificação da taxa média, mas também das particularidades do contrato celebrado entre as partes, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias específicas da contratação, elementos que não estão devidamente demonstrados nos autos do Agravo
de
Instrumento.

Além disso, é pacífico na jurisprudência do STJ que a mera divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessário que a diferença seja significativa, o que demanda análise específica.

Por fim, quanto à alegação de que o veículo seria impenhorável por ser instrumento de trabalho,
esse fato não impede a busca e apreensão em caso de inadimplência do contrato de alienação fiduciária, a qual garante ao credor o direito de reaver o bem.

Desse modo
, mantenho o entendimento de que não há elementos suficientes para afastar a liminar de busca e apreensão com base na alegada impenhorabilidade do veículo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que não recebeu a notificação extrajudicial. Alega, ainda, que firmou acordo extrajudicial com o agravado para quitação das parcelas em atraso antes da citação e do cumprimento da liminar, e que depende do automóvel para trabalhar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário; (
ii
) estabelecer se a celebração de acordo extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação impede o prosseguimento da medida liminar; (
iii
) determinar se a alegação de necessidade do veículo para fins de trabalho é suficiente para afastar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que a constituição em mora
decorre
do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a exigência de que a assinatura no aviso seja a do próprio destinatário.

4.O Tema 1132 do STJ, fixado nos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS, consolida o entendimento de que é suficiente, para a constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou terceiros.

5.No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço fornecido no contrato e houve comprovação de recebimento, sendo, portanto, válida a constituição em mora.

6.A alegação de que as parcelas em atraso foram quitadas por meio de acordo extrajudicial celebrado após o ajuizamento da ação deve ser inicialmente analisada pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

7.A suposta necessidade do veículo para o exercício de atividade profissional não está acompanhada de prova concreta, sendo insuficiente, por si só, para afastar a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ.

2.A celebração de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação de busca e apreensão deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, não sendo apta, por si só, a afastar a liminar.

3.A alegação de necessidade do veículo para o trabalho exige comprovação específica, não bastando para impedir a busca e apreensão se ausente prova idônea.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132,
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS”.
(N.U 1004231-02.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Pel
o exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025